Tribunal: TJES
Processo: 5002043-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002043-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO PIRES DA FONSECA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 25/05/2022

O SR. ADVOGADO PAULO PIRES DA FONSECA:-

Boa tarde a todos. Cumprimento ao eminente Presidente; aos demais Desembargadores que compõem esta egrégia Câmara; ao douto representante do Ministério Público; senhoras; senhores e estudantes presentes. Para mim é uma grande honra, mais uma vez
estar aqui me dirigindo a vossas excelências para proferir a humilde defesa neste processo de habeas corpus.

Trata-se, o processo original do qual se originou este Habeas Corpus, de uma ação penal movida contra Alex Pereira dos Santos e Elly Hander de Souza Reis além de outros codenunciados, sendo imputado aos mesmos o assassinato da vítima Renato Hubner da Silva ocorrido em Barra de São Francisco na divisa com Ecoporanga.

Os fatos que levaram a autoridade policial a indiciar os pacientes Alex e Elly Hander ao longo da apuração, ao longo da instrução processual, caíram todos por terra. Mas vejamos o que levou o douto delegado a entender que eles seriam Alex, o intermediário e Elly Hander, o executor.

O paciente Alex Pereira dos Santos, um farmacêutico reconhecido na comunidade de Ecoporanga, estava em seu trabalho em uma farmácia no centro de Ecoporanga em um determinado dia, quando foi procurado por seus parentes, da família Guedes, a Geciele Gilmar Júnior, que queriam saber o contato dele Elly Hander. Queriam saber como fariam para encontrar Elly Hander. Sem saber do que se tratava Alex indicou à Geciele o telefone de Elly Hander.

Posteriormente, Geciele e seu irmão Gilmar marcaram um encontro com Elly Hander perto da Prefeitura de Ecoporanga, oportunidade que Geciele ofereceu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a Elly Hander para que matasse Renato Hubner. Porém, antes de qualquer conversa, Elly Hander lhe disse que não mexia com aquele tipo de transação e que não faria o serviço ofertado.

Cabe destacar que Geciele achou que Elly Hander era criminoso porque este respondeu a um processo, porém foi absolvido do crime. Infelizmente, em uma cidade pequena esse estigma fica por determinado tempo.

Após tal conversa eis que Renato Hubner foi realmente assassinado em sua propriedade, começando a surgir comentários sobre quem seriam os autores, especialmente por que sabiam que a família Guedes, da qual os pacientes não fazem parte, e a família Hubner tinham certa rixa.

Com medo (aí começou o grande erro do Elly Hander) de que alguém pudesse ter visto ele conversando com Geciele e Gilmar Guedes, Elly Hander em um excesso de zelo, procurou os familiares da vítima e relatou a conversa, explicando que realmente foi procurado pelos irmãos Guedes e não aceitou o serviço.

Ocorre senhores, que os parentes da vítima gravaram a conversa de Elly Hander quando este os procurou para justificar que não foi o autor e levaram a gravação para o delegado, que de forma totalmente absurda, entendeu que era Elly Hander e o indiciou juntamente com Alex. Segundo aquele entendimento preliminar do Delegado, Alex teria intermediado e Elly Hander teria sido o executor.

Aliás, na audiência de instrução e julgamento (isso está nos autos) o delegado, Dr. Leonardo Forattini, respondendo a uma pergunta que lhe fiz, disse que autuou os dois por pura conjectura e o que pode ser averiguado nos autos. Ele diz que simplesmente presumiu (usou esse termo) que seriam eles, mas ele só disse isso lá na instrução porque fatos novos já tinham surgido.

Posteriormente o delegado e sua equipe desconfiados que a história constante nos autos não era verdadeira, empreenderam diligências na propriedade da família Guedes e encontrou com os irmãos Geciele, Jean e Gilmar Guedes às margens de um pântano, ao avistarem a polícia, um dos três jogou uma arma dentro do lago. Após um longo trabalho a polícia conseguiu encontrar essa arma que no pântano lançaram.

O delegado requereu a perícia da arma e eis que constatou-se que o projeto retirado do corpo da vítima, Renato, saiu da arma lançada no pântano por um dos irmãos Guedes.

Ora, se a arma usada estava com os Guedes, a perícia constatou que foi aquela arma, óbvio que nada mais resta em relação aos ora pacientes. Porém, a defesa de Jean Guedes requereu uma nova perícia e esta ficou em dúvida. Disse que o resultado não era conclusivo. Posteriormente o Ministério Público pediu esclarecimentos e novamente a perícia justificou que entre as duas perícias a mais acertada seria a primeira.

De toda forma, está mais do que provado, senhores, que a arma usada no crime foi aquela que a família Guedes portava, portanto não se pode ligar esse crime aos pacientes.

Curiosamente, na audiência de instrução, anexamos nos autos os vídeos do interrogatório da Geciele Guedes e ela confessa, abertamente, não vou delongar por que é muito longo seu depoimento (tivemos que fracionar o vídeo) está no HC, ela confessa que ela, Geciele, juntamente com seu irmão Gilmar, realmente, procuraram Elly Hander e ela ofereceu R$15.000,00 (quinze mil Reais) e ele não aceitou. E em seu depoimento, no interrogatório, ela confessa ao juízo da comarca que ela mandou matar o Renato por que ele havia lhe estuprado.

Está aí o início do depoimento: que perguntado se os fatos constantes da denúncia haviam realmente ocorrido respondeu: eles não têm nada a ver com isso não, doutor. Que perguntado a quem se referia com eles respondeu: minha família e os meninos, referindo-se aos ora pacientes, também não tem. Eu cheguei a procurar o Alex, mas eu não falei por quê. Eu perguntei se ele conhecia o Elly Hander, ele falou que conhecia, daí perguntei se ele me passava o número dele, ele me passou e eu realmente procurei Elly Hander porque estava sofrendo ameaças. Que perguntado se diante da informação de que Elly Hander já havia cometido um homicídio, logo pensou que o mesmo atuasse em tal tipo de atividade respondeu: aí eu conversei com ele e ele não quis pegar, ele me falou que não fazia isso, que não mexia com isso.

Observem senhores que a confissão de Geciele bate perfeitamente com os depoimentos de Elly Hander e do Alex, tanto na fase inquisitorial quanto também no interrogatório. Que perguntado sobre o local em que conversou com Elly Hander respondeu: perto da praça de Ecoporanga. Que perguntado se havia oferecido dinheiro respondeu: ofereci. Que perguntado a intenção, era ceifar a vida de Renato porque ele estava lhe ameaçando. Que perguntado se o irmão tinha ido com ela respondeu: ele foi comigo, mas ele só estava me acompanhando para saber o tipo de pessoa com quem eu estava me envolvendo e ele não tinha nada a ver, tanto que ele não queria que eu mexesse com isso.

Observem senhores julgadores que a Geciele claramente assume e mais à frente, em seu longo depoimento, o meritíssimo juiz perguntou: que perguntado quem teria matado o Renato, ela deu o nome do pistoleiro que ela contratou: Bruno Constantino. Que perguntado se havia contratado o serviço de Bruno e o pago para tal fim, respondeu que sim. Que perguntado quanto pagou a Bruno respondeu: R$ 15.000,00 (quinze mil Reais). Que perguntado se havia depositado na conta dele respondeu: não, paguei em mãos. Que perguntado quem estava com ela nessa contratação: ninguém. Que perguntado se havia ido à farmácia apenas para pedir a Alex para mandar um recado para Elly Hander respondeu: não, eu perguntei se ele conhecia Elly Hander e ele falou que conhecia e me passou o número. Que perguntado onde ela marcou o encontro ela falou: em cima da praça.

Analisando a gravação do depoimento que se encontra nos autos, vê-se claramente que Geciele confirma que mandou matar o Renato porque Renato a estuprou. E também nos autos encontra-se nítido, cristalino que a arma foi aquela apreendida, inclusive o depoimento do policial que pegou a arma dentro do pântano.

Portanto senhores, observem que hoje a discussão é simplesmente se quem matou foi Jean com a arma jogada lá no brejo ou Geciele através do pistoleiro, que em seu depoimento ela afirma que contratou.

Não existe mais discussão em relação aos pacientes Alex e Elly Hander porque a investigação, a instrução processual, levou à clareza do caso, ou seja, Geciele ou Jean mataram. E Geciele diz que ela mandou matar porque ela havia sido estuprada e estava sendo ameaçada.

Entretanto os senhores Desembargadores, na maior injustiça, os pacientes encontram-se presos aguardando esclarecimentos sobre quem da família Guedes matou a vítima. Já se passaram quatorze meses e quinze dias que os pacientes são presos injustamente. Curiosamente, o Jean foi solto, simplesmente, porque a segunda perícia deu em inconclusiva.

Peço que vossas excelências observem os depoimentos, as perícias e tudo se esclarecerá. Não existe que se leve a sequer indício de participação dos pacientes.

Após a nova perícia o Ministério Público, conforme disse, fez novos esclarecimentos aos senhores peritos e eles esclareceram que a primeira perícia é muito mais esclarecedora por causa da contemporaneidade.

Dessa forma senhores, está esclarecido o crime contra Renato Hubner e foi a família Guedes que matou. Não sabemos se foi o próprio Jean ou se foi através do pistoleiro que a Geciele confessou, mas de uma forma ou de outra todos eles em seus depoimentos esclarecem que a única vez que tiveram contato com os ora pacientes, foi quando Geciele, na tentativa de obter um executor, ela recebeu um não. E o grande erro, a grande tolice de Elly Hander foi tentar se justificar: olha, me procuraram, mas eu disse não. Esse é o único fator que levou a se desconfiar.

No presente Habeas Corpus, senhores desembargadores, juntamos cópias de todos esses depoimentos, conforme dissemos, e basta uma análise para ver que Geciele e a família Guedes são os responsáveis.

Os depoimentos de Geciele, Gilmar e dos policiais concluem que existem meras conjecturas, meras presunções conforme o próprio delegado disse ao final de seu depoimento.

Conjectura e presunções não servem para o indiciamento e muito menos para o aprisionamento desses pacientes, cidadãos probos. O Alex Pereira é um farmacêutico, responsável por farmácias. Seu patrão, inclusive, se faz presente juntamente com seu pai. Da mesma forma o Elly Hander, que foi absolvido no processo, hoje é proprietário de uma empresa que mexe com ar-condicionado. São cidadãos probos, honestos e muito queridos na instrução processual.

Chegamos à conclusão que não existem os motivos elencados no artigo 312 para a mantença da prisão preventiva. Por isso rogamos a vossas excelências que façam Justiça neste caso. Concedam este Habeas Corpus para que esses meninos possam responder este processo em liberdade, porque a verdade já foi esclarecida nos autos e sabemos que aqui podemos contar com a Justiça. Muito obrigado e que Deus ilumine a cada um aqui presente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos para uma melhor análise.

*

tnsr*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos para melhor análise da questão nele tratada.

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX PEREIRA DOS SANTOS
e de
ELLI-HANDER SOUZA REIS

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco.

Narra a denúncia:

“[...] No dia 27 de maio de 2020, por volta das 07h:30min, no Córrego Denzol, Vila Paulista, zona rural de Barra de São Francisco/ES, galpão em frente à casa do “Bastião” os denunciados GILMAR DIAS GUEDES, ELLI-HANDER SOUZA REIS, GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR, ALEX PEREIRA DOS SANTOS E GECIELE PEREIRA GUEDES, em unidade de desígnios e conjugação de esforços, mediante paga e promessa de recompensa feita por GILMAR DIAS GUEDES, GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR E GECIELE PEREIRA GUEDES, bem como mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mataram, a vítima RENATO HUBNER DA SILVA, mediante cinco disparos de arma de fogo (não apreendida), causando na vítima traumatismo crânio encefálico por disparo de arma de fogo, causa suficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico d fl. 62, tendo os fatos ocorrido da seguinte forma:

Na ocasião, o denunciado ELLI-HANDER, acompanhado de um terceiro não identificado, foi até o local de trabalho da vítima, anunciando um assalto, determinando a todos ali que se pusessem em posição de decúbito ventral e com as mãos levadas à cabeça. Ato contínuo, ELLI-HANDER e o terceiro executor se aproximaram da vítima, efetuando cinco disparos de arma de fogo, atingindo-o na região da cabeça, fugindo do local logo em seguida.

Restou apurado ter o denunciado ELLY-HANDER ter sido contratado por GILMAR DIAS GUEDES, GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR e GECIELE PEREIRA GUEDES para a prática do fato, sendo tal transação intermediada por ALEX PEREIRA DOS SANTOS, que foi o responsável por encontrar ELLY-HANDER e indica-lo aos demais mentores intelectuais (quebra de sigilo telefônico de fls. 288/290 onde foram registradas legações de GILMAR DIAS GUEDES e GECIELE ao executor ELLY-HANDER no período em que antecedeu/sucedeu o crime).

Conforme investigado, o crime foi praticado por motivo torpe, consubstanciado pela disputa na compra e venda de café na região, pelo fato de RENATO haver se consolidado nesse mercado ao passo que os integrantes da família GUEDES não conseguiam acompanhar o crescimento de RENATO, sentindo-se prejudicados nesse cenário (fls. 23/33).

O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consistente no fato de terem os executores determinado que aquela se mantivesse em posição de decúbito ventral e as mãos na cabeça, logo em seguida disparando na cabeça da vítima.

Por derradeiro, o crime foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa, pelo fato de os integrantes da família GUEDES terem oferecido à ELLY-HANDER o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) como pagamento pela execução do crime.

[...]”

A defesa dos pacientes alega ausência de requisitos de prisão preventiva, em especial diante da fragilidade dos indícios de autoria, em razão do último
interrogatório

da corré Geiciele Pereira Guedes.

Em comentário inicial, cabe ressaltar que a via do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, ou seja, não cabe a este momento processual analisar profundamente os requisitos de autoria e de materialidade.

Esta via, por outro lado, é destinada a observar os potenciais indícios de agressão ao direito da liberdade dos pacientes por abuso de justiça.

Com isso em mente, extraio dos autos digitais que o depoimento da corré apresentou novos fatos que vão de encontro não apenas às provas produzidas durante a ação penal, mas também aos depoimentos anteriores da própria Geiciele.

Vejamos o termo de acareação elaborado em 20/04/2021, entre Alex Pereira dos Santos, Gilmar Dias Guedes Junior, Elli-Hander Souza Reis, Geiciele Pereira Guedes, Gilmar Dias Guedes, Jean Pereira Guedes, Leonardo Vieira Felix e Matheus Henrique da Silva Rodrigues

ALEX PEREIRA DOS SANTOS

Que o interrogando afirma que, pouco tempo antes de morte de RENATO, o interrogando foi procurado por seus primos GEICIELE e GILMAR JÚNIOR; que seus primos vieram até o local de trabalho do interrogando e o perguntaram sobre ELLI-HANDER, se o interrogando o conhecia; que o interrogando telefonou para ELLI e disse que GILMAR JUNIOR e GEICIELE queriam o encontrar; que não disse mais nada a ELLI; (...) Que após esse episódio, ELLI HANDER não procurou pelo interrogando;

Que o interrogando esclarece que, depois de sua oitiva realizada na data 08/01/2021, na cidade de Ecoporanga, o interrogando procurou por GILMAR JUNIOR para o questionar sobre a morte de RENATO, pois estava com medo de ser responsabilizado pelo fato; que o interrogando “apertou” GILMAR JÚNIOR quando ele esteve em seu local de trabalho (farmácia); que, inicialmente, GILMAR JÚNIOR disse que havia executado RENATO acompanhado por um indivíduo morado de LINHARES; que, pouco tempo depois, o interrogando encontrou GILMAR em frente à loja “De meninos e de meninas”; que o interrogando novamente questionou GILMAR JÚNIOR sobre a morte de RENATO; que GILMAR JÚNIOR confirmou ter sido o executor de RENATO; que GILMAR disse que quando do crime havia emagrecido por ter trabalhado na panha de café, o que o fez emagrecer; que GILMAR JÚNIOR contou ao interrogando que o crime foi praticado per ele e MATEUZINHO cunhado de JEAN; Que o interrogando, inclusive, questionou GILMAR sobre a participação de MATEUZINHO, pois sempre o achou tranquilo; Que GILMAR JUNIOR reafirmou a participação de MATEUZINHO no fato; Que GILMAR disse que MATEUZINHO pilotou a motocicleta e ele estava na garupa; Que, segundo GILMAR, assim que chegaram no local do fato, MATEUZINHO mordeu o canto da boca para alterar a própria voz"; Que MATEUZINHO determinou que todos se colocassem de barriga para baixo; Que GILMAR JUNIOR foi quem executou RENATO; Que GILMAR chegou a comentar quantos tiros ele deu em RENATO, porém não se recorda com exatidão quantos disparos ele afirmou ter efetuado; Que GILMAR disse ao interrogando que, após o crime, ele e MATEUZINHO se apavoraram e jogaram as roupas que estavam vestindo dentro de uma fornalha de secar café localizada na propriedade deles; Que GILMAR disse que o cordão que eles subtraíram de RENATO acabou "indo dentro da calça"; Que GILMAR disse que eles jogaram a moto vermelha que eles utilizaram no homicídio dentro de um poço localizado dentro da propriedade deles; Que GILMAR disse que, "depois que poeira baixou, ele tirou a moto do poço e a levou para uma oficina para consertar" Que GILMAR não disse para qual oficina ele levou a moto para consertar"; Que o interrogando não se recorda se GILMAR falou algo sobre a arma utilizada no crime, quais as características do artefato, qual o destino que ele deu à arma; Que GILMAR JÚNIOR disse que RENATO havia o ameaçado de morte; Que GILMAR JUNIOR disse que essa foi a razão dele ter matado RENATO; [...]

GILMAR DIAS GUEDES JÚNIOR

[...] QUE no dia da morte de RENATO HUBNER o interrogado estava em sou secador trabalhando; QUE no momento estava ajudando a descarregar o caminhão da Casa do Adubo, JEAN chegou e o avisou que RENATO havia acabado de ser morto; QUE logo após ser avisado do ocorrido foi juntamente com um colaborador chamado MARCIO DE LIMA DIAS até o local em que estava o corpo de RENATO; QUE JEAN já havia passado no local antes de se encontrar com o Interrogado; QUE o interrogado não possui muita proximidade com ALEX; QUE somente se encontram quando o interrogado vai a farmácia pegar talão de energia; QUE não frequenta a casa de ALEX; QUE GECIELI e GILMAR também não possuem muito contato com ALEX; QUE não conhece ELLI HANDER ; QUE NUNCA telefonou para ELLI HANDER; QUE nem mesmo SABIA quem era ELLI-HANDER até o dia em que foram presos; QUE acredita que seus irmãos e seu pai também não conheciam ELLI HANDER; QUE perguntado ao interrogado por qual motivo ELLI HANDER, investigado por ser um dos executores de RENATO, teria afirmado em seu interrogatório que foi procurado pelo interrogado e sua irmã GECIELI querendo o contratar para executar a vitima oferecendo o valor de 15 mil reais para o serviço, respondeu QUE "o motivo eu não sei, mas pode ser que esteja querendo tirar uma cangalha de cima dele e jogar pra cima de mim, e que pelo que o delegado me falou sobre a origem de ELLI HANDER acredita que esteja jogando isso pra cima de mim por isso "; QUE perguntado ao interrogado se havia algum motivo para ALEX PEREIRA DOS SANTOS ter afirmado em seu interrogatório que foi procurado pelo interrogado e sua irmã GECIELI para que ele entrasse em contato com ELLI HANDER, respondeu QUE "eu não sei, mas acredito que seja por ele ter algum envolvimento com ELLI HANDER"; [...]

ELLI-HANDER SOUZA REIS

[...] Que o interrogando, há duas semanas da morte de RENATO HUBNER, foi procurado por ALEX PEREIRA DOS SANTOS; Que ALEX disse que GILMAR JÚNIOR e GECIELE precisavam conversar com o interrogando; Que ALEX não disse para o interrogando qual seria o teor da conversa; Que, dias depois, ALEX telefonou para o interrogando dizendo que GILMAR JÚNIOR e GECIELE estavam perto da prefeitura de Ecoporanga o esperando; Que o interrogando foi ao encontro de ambos, pois não sabia do que se tratava; Que, assim que os encontrou, GILMAR JÚNIOR e GECILE ofereceram R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o interrogando matar RENATO; Que o interrogando recusou a 'oferta" de GILMAR JÚNIOR e GECIELE; Que o interrogando afirmou para GILMAR e GECIELE: "eu não me envolvo com essas coisas": Que ALEX não estava presente quando da conversa com GILMAR e GECIELE; Que GILMAR e GECIELE não disseram ao interrogando o porque deles buscarem a morte de RENATO; Que esse foi o único encontro que o interrogando teve com GILMAR e GECIELE;

GEICIELE PEREIRA GOMES

QUE no dia da morte de RENATO HUBNER a interrogada estava no

secador; QUE soube da morte de RENATO através de JEAN; QUE JEAN soube a partir de ADEMIR (primo da ex mulher de RENATO HUBNER); QUE apenas foi ao local após 40 minutos e junto com os companheiros; QUE ALEX PEREIRA DOS SANTOS é filho da prima de GILMAR; QUE a interrogada não possui muita proximidade com ALEX; QUE somente se encontram quando a interrogada vai a farmácia pegar talão de energia; QUE GILMAR JUNIOR e GILMAR também não possuem muito contato com ALEX; QUE não conhece ELLI HANDER ; QUE NUNCA telefonou para ELLI HANDER; QUE nem mesmo sabe quem é ELLI HANDER; QUE seus irmãos e seu pai também não conhecem ELLI HANDER; QUE perguntado a interrogada por qual motivo ELLI HANDER, investigado por ser um dos executores de RENATO, teria afirmado em seu interrogatório que foi procurado pela interrogada e seu irmão GILMAR JUNIOR querendo o contratar para executar a vitima oferecendo o valor de 15 mil reais para o serviço, respondeu QUE "NÃO SEI DIZER"; QUE perguntado a interrogada se havia algum motivo para ALEX PEREIRA DOS SANTOS ter afirmado em seu interrogatório que foi procurado pela interrogada e GILMAR JUNIOR para que ele entrasse em contato com ELLI HANDER, respondeu QUE "eu não sei, não estou entendendo o caráter desses homens"

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES

Que no dia da morte de RENATO, o declarante estava trabalhando no

secador de café, juntamente com MÁRCIO, WILIAN, JAIR, GILMAR JUNIOR, GILMAR (pai) e FELIPE; Que o interrogado soube da morte de RENATO por meio de um grupo de whatsaap, denominado "bar do juquinha"; Que alguém postou no grupo de whatsapp sobre a morte de RENATO; Que o interrogando terminou de carregar o rolo de secador juntamente com MARCINHO e WILIAN até o local da morte de RENATO; Que GILMAR JUNIOR liberou WILIAN para acompanhar o declarante e MARCINHO até o local da morte de RENATO; Que GILMAR JÚNIOR ficou terminando de "pilar o café" e depois também foi ao local da morte de RENATO; Que GILMAR chegou ao local acompanhado de GEICIELE;

Em seguida a Autoridade Policial, solicitou aos(as) acareados(as) que as explicassem detalhadamente.

ACAREADOS: ALEX PERREIRA DOS SANTOS (1° acareado) e GILMAR

DIAS GUEDES JUNIOR (2° acareado)

Assim, dada a palavra ao primeiro acareado (ALEX PEREIRA DOS SANTOS), por ele foi dito que: QUE apos, acalorada discussão com o outro acareado, ALEX ratificou o quanto ele havia dito em suas inquirições anteriores; QUE o interrogado acrescentou que no encontro que teve com GILMAR JUNIOR em frente à loja de "meninos e de meninas" GILMAR chegou ao local pilotando uma BROZ de cor preta; QUE franqueada a palavra ao advogado do acareado, perguntou ao seu cliente qual a moto teria sido utilizada no crime; QUE ALEX respondeu que ser uma CG vermelha “que GILMAR JUNIOR teria dado fim nela, não sabendo o destino”;

QUE dada a palavra ao segundo acareado (GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR), por ele foi dito que: QUE após acalorada discussão com o outro acareado, ALEX ratificou o quanto ele havia dito em sua inquirição anteriores; QUE, porém, o interrogando confirmou que teve o indigitado encontro com ALEX em frente à loja "De meninos e de meninas"; QUE sobre esse encontro o interrogando afirmou estava "passando na rua com uma Broz preta, quando avistou ALEX NA CALÇADA EM FRENTE A LOJA*; QUE ALEX teria sinalizado para que o interrogado parasse; QUE o interrogado parou a moto e foi ao encontro de ALEX; QUE ALEX perguntou se o interrogando possuía cópia do Inquérito; QUE o interrogando afirmou não possuir cópia do Inquérito; QUE o interrogando nega que tenha afirmado a ALEX sua participação na morte de RENATO, assim cimo nada disse a ele em relação a participação de MATEUS; QUE o interrogando nega que tenha dito a ALEX todas as afirmações feitas por ele em relação ao modus operandi empregado na morte de RENATO, seja antes ou depois do fato; QUE franqueada a palavra aos advogados do acareado, perguntou ao interrogado se teria solicitado à ALEX o número telefônico de ELLYHANDER ; QUE o interrogando disse que era mentira; que o interrogando afirmou que em certa oportunidade o pai de LAEX o encontrou dentro de um supermercado (INDAIA) e p perguntou se teria cópia do inquérito; que o interrogado respondeu que não; [...]

ACAREADOS: ALEX PEREIRA DOS SANTOS (1ª acareado) e GEICIELE PEREIRA GUEDES (3ª acareada)

Dada a palavra ao primeiro acareado (ALEX PERREIRA DOS SANTOS), por ele foi dito que: QUE o interrogando ratificou o quanto ele havia dito em suas inquirições anteriores; QUE afirma ter sido procurado por GILMAR JUNIOR em sua farmácia; QUE afirmar que GILMAR JUNIOR estava acompanhado por GEICIELE; QUE afirma ainda que quem solicitou o contato de ELLI HANDER foi apenas GILMAR JUNIOR; QUE o interrogando afirma, apesar de nada ter dito, GEICIELE escutou GILMAR JUNIOR solicitando ao interrogando o contato de ELLI HANDER; QUE franqueada a palavra ao advogado da acareado perguntou ao seu cliente: Se o encontro havia ocorrido dentro da farmácia? QUE o interrogado afirmou que o encontro com GILMER e GEICIELE ocorreu dentro da farmácia; QUE não sabe dizer qual foi o meio de condução que utilizaram quando foram ao seu encontro;

QUE dada a palavra ao terceiro acareado (GEICIELE PEREIRA GUEDES), por ele foi dito que: QUE a interroganda ratifica seu interrogatório anterior; QUE nega ter ido à farmácia junto com GILMAR JUNIOR solicitando À ALEX o telefone de ELLI-HANDER; QUE afirma nunca ter ido à farmácia junto com seu irmão GILMAR JÚNIOR; QUE interroganda, neste ato, disse à ALEX "isso é uma sacanagem que você está dizendo", se referindo as acusações que foram feitas; QUE franqueada a palavra aos advogados da acareada, nada quiseram perguntar;

ACAREADOS: GEICIELE PEREIRA GUEDES (3ª acareada) e ELLI HANDER (4° acareado):

QUE o interrogado ingressou na sala de acareação e, antes mesmo de iniciar o ato, dirigiu-se a outra acareada de forma agressiva, gritando: "Você fala a verdade"

Dada a palavra à terceira acareada (GEICIELE PEREIRA GUEDES), por ela foi dito que: QUE a interroganda ratifica o interrogatório anteriormente realizado; QUE confirma que não conhecia e nunca tinha visto ELLI HANDER; QUE neste ato é primeira vez que vê ELLI HANDER; QUE nega ter solicitado amizade de ELLI HANDER no Instagram; QUE afirma que suas sobrinhas "ficam com seu celular para jogar e ver desenho"; QUE seu celular possui senha para acesso; QUE quando suas sobrinhas solicitam acesso ao seu celular a declarante entrega o aparelho já desbloqueado; QUE franqueada a palavra aos advogados da acareada, nada quiseram perguntar;

Dada a palavra ao quarto acareado (ELLI HANDER), por ele foi dito que: QUE o interrogando ratifica o interrogatório anteriormente realizado; QUE afirma mais uma vez que foi procurado por GILMAR JUNIOR e GEICIELE os quais o ofereceram R$15 mil reais para executar RENATO; QUE GILMAR JUNIOR e GEICIELE chegaram a pedir um desconto para o interrogando pelo serviço; QUE esse encontro ocorreu em frente à Prefeitura de Ecoporanga; QUE o interrogado recusou a oferta; QUE GILMAR JUNIOR disse ao interrogando que RENATO queria matar JEAN e que esse seria o motivo da busca por um executor; QUE o interrogando retifica o que havia dito sobre o pedido de desconto feito por GILMAR JUNIOR GEICIELE: QUE na verdade o interrogado quis dizer que GILMAR JUNIOR e GEICIELE elevaram o valor da oferta feita por eles; QUE o interrogado, durante este ato, sugeriu que a Autoridade Policial acesse eventuais imagens de videomonitoramento que possam revelar esse encontro que teve com GILMAR JUNIOR e GEICIELE; QUE neste momento GEICIELE respondeu "pode puxar as imagens mesmo"; QUE o interrogado reafirma que já conhecia GEICIELE, tanto que a possui em sua lista de seguidores do Instagram; QUE franqueada a palavra aos advogados do acareado foi perguntado: Se quando foi realizada a oferta em frente à Prefeitura, GEICIELE teria participado da conversa? QUE interrogado respondeu que primeiramente conversou apenas com GILMAR JUNIOR; QUE posteriormente GEICIELE teria participado da conversa; QUE o interrogado afirma postar com frequência stories em seu Instagram;

ACAREADOS: ELLI HANDER (4° acareado) e GILMAR DIAS GUEDES

JUNIOR (2° acareada)

Dada a palavra ao segundo acareado (GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR), por ele foi dito que: QUE o interrogando ratifica o interrogatório anteriormente realizado; QUE o interrogado afirma novamente que não conhecia e nunca procurou ELLI HANDER; QUE nega ter encontrado ELLI HANDER em frente a prefeitura; QUE nunca tinha visto ELLI HANDER até o dia em que foram presos; QUE franqueada a palavra aos advogados do acareado nada foi perguntado

Dada a palavra ao quarto acareado (ELLI HANDER), por ele foi dito que: QUE o interrogando ratifica o interrogatório anteriormente realizado; QUE afirma novamente que foi procurado por GILMAR JUNIOR e GEICIELE para que executasse RENATO; QUE o interrogado afirma ainda ter recusado a oferta de 15 mil; QUE GILMAR JUNIOR ainda teria perguntado ao interrogado se "conhecia alguém de confiança para executar o serviço; QUE o interrogado respondeu que não conhecia ninguém de confiança; QUE depois da oferta de 15 mil GILMAR JUNIOR e GEICIELE perguntaram abstratamente quanto o interrogado cobraria para executar RENATO; QUE, neste momento, GILMAR JUNIOR interveio dizendo "acrescentou a mentira"; QUE o interrogado respondeu "não mexo com isso"; QUE franqueada a palavra à advogada do acareado nada foi perguntado

ACAREADOS: GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR (2° acareado) e MATHEUS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES (5° acareado)

Dada a palavra ao segundo acareado (GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR), por ele foi dito que: QUE o interrogado ratifica o interrogatório prestado anteriormente QUE o interrogado afirma ter ido ao local em que estava o corpo de RENATO juntamente com MARCINHO em uma BROZ PRETA; QUE o interrogado quem pilotava a moto; QUE ao chegar ao local, MATEUS, que estava um pouco a frente, "já estava lá"; QUE MATEUS foi juntamente com GEICIELE; QUE ao tomar conhecimento da morte de RENATO estavam no local: o interrogado, MATEUS, MARCINHO, GILMAR, FILIPE E WILLIAN; QUE não sabe informar se GEICIELE também estava no secador quando souberam da morte de RENATO ou se ela teria ido à sua casa buscar café; QUE, porém, pode afirmar que GEICIELE acompanhou MATHEUS ao local do homicídio; QUE mesmo tenho afirmado que GEICIELE E MATHEUS se deslocaram até o local do homicídio antes do interrogado, pode afirmar tê-los visto chegando ao local onde estava o corpo de RENATO; QUE após franqueada a palavra ao advogado do acareado, esse esclarece que avistou MATEUS e GEICIELE chegando ao local do homicídio pois o interrogando se dirigiu ao referido local muito próximo deles; QUE quando chegou ao local MATEUS E GEICIELE já haviam descido da moto;

Dada a palavra ao quinto acareado (MATHEUS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES), por ele foi dito que: QUE retifica a parte do interrogatório realizado anteriormente dizendo que: depois que soube da morte de RENATO por meio do grupo de whatsapp "GECIELE chegou e todos foram ao local dos fatos; QUE o interrogado foi na mesma moto que GEICIELE; QUE o interrogado pilotava a moto; QUE WILLIAN, MARCINHO E JUNINHO estavam atrás do interrogado, dois em cada moto, não sabendo precisar quem estava junto com quem; QUE todos chegaram juntos ao local onde estava o corpo de RENATO"; QUE franqueada a palavra ao advogado do acareado nada foi perguntado;

Dada a palavra à terceira acareada (GEICIELE PEREIRA GUEDES), por ela foi dito que: Que ratifica seu interrogatório prestado anteriormente; QUE afirma ter ido ao local em que estava o corpo de RENATO juntamente com MATHEUS, WILLIAN E MARCINHO; QUE não se recorda se FILIPE também de moto, juntamente com MATHEUS; QUE MATEUS quem estava pilotando a moto; QUE MARINHO e WILLIAN chegaram logo depois da interrogada; QUE GILMAR JUNIOR chegou "logo depois, junto com os meninos", se referindo a MARCINHO e WILLIAN; QUE ao chegar ao local, foi juntamente com MATHEUS olhar o corpo de RENATO e depois foram até a casa de Sebastião tomar água; QUE quando estavam na casa de Sebastião a declarante avistou MARCINHO, WILLIAN e GILMAR JUNIOR chegando; QUE franqueada a palavra aos advogados do acareado nada foi perguntado;

Com isso em mente, levando em consideração as evidentes contradições, não considero razoável acatar os anseios defensivos, ao menos em sede de
Habeas Corpus.

Finalmente, no que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, bem como aos seus antecedentes, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.
Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, resta presente o fumus comissi delicti. Demonstrada a necessidade da garantia da ordem pública, caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do paciente, isto por restar evidenciado que a vítima, numa ação criminosa que contou com a participação de um menor de idade, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo em plena via pública, somado ao fato de que o paciente e o menor se dirigiram até o hospital onde a aquela estava internada na tentativa de "terminar o serviço", além do que se trata de pessoa envolvida com o tráfico de drogas na região de Serra⁄ES, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o decreto da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.
A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não justifica a concessão da ordem. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100140045236, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/12/2014, Data da Publicação no Diário: 23/01/2015)

Ante o exposto,
denego a ordem
.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NOVOS FATOS – ORDEM DENEGADA.
1. Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Apenas condições pessoais favoráveis não são causa de concessão de ordem. 3. Os fatos novos oriundos de interrogatório vão de encontro às provas produzidas ao longo da ação penal, por isso, não devem podem ser majorados em sede de
Habeas Corpus
. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.